Tribunal: TJDFT
Processo: 0740271-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. CORRETORA DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Há responsabilidade solidária entre as instituições corretoras de câmbio e respectivas correspondentes cambiárias, posto que, integrantes da cadeia de consumo, sujeitas ao dever de garantir a atividade de câmbio entre todos os intermediários credenciados, inclusive com relação à licitude da operação segundo as regras do Banco Central do Brasil. (CDC, art. 6o, inc. VI, e art. 14, § 1o, inc. II). Ocorrendo prejuízos ao consumidor respondem solidariamente todos os participantes.
2. Recurso improvido.